Tribunal: TJMT
Processo: 1027613-03.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027613-03.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exportação/Vedações, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA PRA FRUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1027613-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

KIN MINERAÇÃO LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Kin Mineração Ltda.
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a exigência de Certidão Negativa de Débitos para viabilizar o credenciamento no regime criado pelo Estado, conforme previsão do artigo 3º, inciso III, do mesmo Decreto Estadual nº 1.262/2017, não encontra respaldo em lei, o que vai de encontro aos princípios constitucionais da Legalidade e da Separação dos Poderes.

Alega que, não merece prosperar a conclusão alcançada na r. sentença e na r. decisão agravada, no sentido de que a pretensão da AGRAVANTE não teria plausibilidade eis que a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias, na linha do entendimento firmado pelo C. STF em julgados colacionados e os referidos julgados não são aplicáveis ao caso, pois, todo o entrave vivenciado pela AGRAVANTE junto ao Estado de Mato Grosso nasceu justamente do intuito de cumprir a obrigação acessória necessária à fruição da imunidade do ICMS nas exportações, qual seja, o credenciamento no Regime Especial.

Entende que, o Estado de Mato Grosso não pode impedir que a AGRAVANTE se credencie no regime especial criado pelo Estado em razão da não apresentação de certidão de regularidade fiscal, até porque existem meios próprios para a cobrança de dívidas. E, embora o Estado Mato-grossense chame o referido cadastro de regime especial, é fato que não se está diante de qualquer benesse, mas de simples dever operacional que acaba por mitigar uma garantia constitucional (imunidade das exportações).

Ante o exposto, requer a AGRAVANTE seja reformada a r. decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, para determinar à AGRAVADA que promova o credenciamento da AGRAVANTE no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, dadas as especificidades do caso apresentado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 189195160).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Kin Mineração Ltda.
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com objetivo de determinar seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação da CND, afastando as exigências previstas no artigo 4º, § 3º, IV, e § 4º, do Decreto n.º 1.262/2017.

A liminar foi indeferida.

O impetrado prestou informações pleiteando pela denegação da ordem.

Ao final a segurança foi denegada.

Contra a sentença, a Recorrente se insurgiu, por meio de recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora negou monocraticamente provimento a ele.

Novamente, inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, todavia, razão não lhe assiste.

Consoante exposto na decisão recorrida, verifica-se da decisão administrativa - ANALISE DO PROCESSO CREDENCIAMENTO REGIME ESPECIAL EXPORTAÇÃO - DECRETO Nº 1.262/2017 – que a Agravante teve seu pedido para credenciamento no regime especial indeferido, por não atender o artigo 4º, § 3º, II e § 4º, do Decreto nº 1.267/2017, a saber (Id. 17032461):

1- não apresentar Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND. Relativa a cada estabelecimento;

2- não apresentar histórico de operações de exportação nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento;

3- não apresentar histórico de ICMS nos últimos 12 meses com media mensal de 400 UPF/MT.

O referido Decreto dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação,
consistente na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico, das operações a que se refere o art. 1°, com o objetivo de acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias
.

Nessa senda, o artigo 4º do aludido Decreto prevê que:

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS.

§3°
Não se concederá o credenciamento
de que trata este artigo quando:

(...)

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a
impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es),
conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°. (Nova redação dada pelo Dec. 720/2020);

(...)

IV -
o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento
.

§ 4°
Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3°
deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento. [Destaquei]

Com efeito, nos termos do entendimento do STJ,
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações,
não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento nº 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela
ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO –
REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 –

INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
.

(N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 16/2/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2
. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos.

(N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021). [Destaquei]

Por fim, imperioso ressaltar que, a ausência do credenciamento não deve levar necessariamente à incidência do ICMS caso haja prova material da efetiva exportação da mercadoria sob pena de flagrante violação à imunidade constitucional.

Nos termos do artigo 10, § 2º, do Decreto retro mencionado, o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação perante o Fisco, podendo pleitear a restituição ou compensação do imposto.

Veja-se a disposição:

Art. 10 (...).

§ 2° Na hipótese deste artigo:

(...)

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.
[Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024